Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715401-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gildo Pires de Oliveira Embargadas: Giulia Graziela Piantamar de Oliveira Comercial Oliveira – Comércio de Alimentos, Bebidas e Locações Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gildo Pires de Oliveira (Id. 25932308) contra a decisão (Id. 25691240) que não reconheceu o recurso manejado pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator